Tribunal: TJMT
Processo: 1026184-90.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026184-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AILOR CARLOS ANGHINONI - CPF: 033.166.029-68 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), ANTONIO TRIPOLONI FILHO - CPF: 018.424.658-05 (AGRAVADO), BENEDITO AFRANIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 089.317.201-49 (AGRAVADO), EUCLIDES CARDOSO RIBEIRO - CPF: 058.315.809-97 (AGRAVADO), HILDEBRANDO RODRIGUES DO AMARAL - CPF: 109.847.125-34 (AGRAVADO), JOAQUIM MIGUEL DE MORAES NETO - CPF: 156.156.266-15 (AGRAVADO), JUVERCY ALVES GONCALVES - CPF: 065.849.931-91 (AGRAVADO), LUCILDO TRENEPOHL - CPF: 177.286.141-34 (AGRAVADO), MILTO BAPTISTA MATTER - CPF: 007.343.650-04 (AGRAVADO), PENIDO BALDOINO DE ALMEIDA - CPF: 040.739.911-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 677 DO STJ – APLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o Tema 677/STJ, "
na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
".

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026184-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: AILOR CARLOS ANGHINONI E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0005648-40.2009.8.11.0041, ajuizada por
AILOR CARLOS ANGHINONI
e
OUTROS
, que homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, determinando o pagamento do valor declinado (montante que deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação de multa prevista no art. 523, § 1º do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que “
a partir da efetivação do depósito (realizada de forma tempestiva) este passa a ser corrigido mensalmente pelo índice da caderneta de poupança, ou seja, a partir do depósito o valor depositado já é atualizado pelo próprio Banco de forma automática, não há falar em nova atualização de valores”
(sic).

Aduz que “
foi determinado que os cálculos do Agravado fossem atualizado até a presente data, todavia deve ser atualizado conforme parâmetros até 12/2022, data do depósito e eventual saldo remanescente até a presente data. Tal fato implica em excesso de execução e, desta forma, os cálculos deverão ser refeitos a fim de se adequarem ao comando exequendo e legislação pátria vigente
” (sic).

Defende que “
não há que se falar em aplicação do tema 677, com base no argumento supramencionado”
(sic).

Ressalta que “
cálculo apresentado pelo Exequente possui um excesso de execução, pois não condiz com a realidade dos valores. Observa-se que o erro de cálculo é matéria de ordem pública, podendo ser corrigido a qualquer momento e grau de jurisdição”
(sic).

Com estes argumentos, de início, requer que seja “
o presente Agravo de Instrumento recebido em ambos os efeitos (suspensivo e devolutivo), sendo conhecido, e provido, no sentido de determinar a nulidade da decisão de ID.

130967621 em face do alegado nos autos”
(sic), bem como “
seja reconhecida que a atualização de valores/cálculo deve ser realizada até a data do depósito nos parâmetros fixados nas decisões transitadas em julgado e caso haja saldo remanescente, este sim, atualizado até a data do segundo depósito
” (sic) (id. 189042669).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 24/11/2023, por esta Relatoria (id. 191665684).

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (id. 200189686).

Diante do recolhimento a destempo do preparo, foi determinada a intimação da parte agravante para proceder com seu recolhimento em dobro (id. 189660663), seguindo-se do seu pagamento no prazo assinalado, conforme certidão de id. 191441680.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
AILOR CARLOS ANGHINONI E OUTROS
ajuizaram o cumprimento de sentença em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, buscando receber do executado as diferenças de expurgo inflacionário julgado na Ação Civil Pública, promovida pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em 30/03/1993, contra o Banco do Brasil S/A, tramitada na Vara Cível do Foro Central de São Paulo - SP, e posteriormente remetida à Circunscrição Especial Judiciária de Brasília – DF.

Na informada Ação Civil Pública o executado foi condenado ao pagamento da diferença entre o percentual aplicado nas contas-poupança de seus correntistas ora Exequentes, com aniversário/data base na primeira quinzena de janeiro/1989 e o efetivamente devido em razão da variação do IPC do mês de janeiro de 1989, ou seja, restou decidido que o percentual devido em janeiro de 1989 é 42,72%, aplicado nas contas poupanças com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989.

Durante regular tramitação do cumprimento de sentença, a Instituição Financeira realizou o depósito do valor requerido, para garantia do juízo, apresentando a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, aventando a necessidade de realização de perícia contábil.

Fora determinada a realização da perícia contábil, sendo enviado os autos para a Contadoria Judicial que apresentou o cálculo atualizado
em consonância com a Sentença da Ação Pública de nº 016.798-9/98, e decisões posteriores, incluindo o Tema 677 – Resp. 1.820.963/SP
(certidão de id. 118242010 - autos de origem).

O banco executado pugnou pela não aplicação do Tema 677/STJ, já que não publicado, havendo de se refazer os cálculos com atualização até a data do depósito, todavia, nesta mesma oportunidade, coligiu o parecer técnico contábil lavrado por seu assistente técnico.

O magistrado homologou o cálculo contábil, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos, ipsis litteris:

“(...) Observo que, após a decisão Id. 112325466 e a exibição do cálculo pela Contadoria Judicial, o único apontamento da instituição financeira se refere a não aplicação do Tema 677/STJ, que possui a seguinte tese firmada:

Tema 677: Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

Em que pese à alegação da Casa Bancária ter como base a assertiva de que esta não transitou em julgado, tenho que não lhe socorre razão, já que há muito ocorreu o trânsito em julgado do acórdão proferido em sede de recurso repetitivo – Tema 677, não havendo de se falar em refazimento do cálculo, notadamente pelo fato de a orientação consolidada pela Corte Superior representar o posicionamento doravante adotado por este juízo.

De tal modo, não havendo outro apontamento quanto ao Cálculo Id. 118242010, que apontou a existência do saldo devedor de R$ 2.516.396,59,
HOMOLOGO o cálculo contábil Id. 118242010.

Decorrido o prazo recursal, retornem os autos conclusos para expedição de alvará do valor já consignado
.

No mais, considerando que, ainda que descontado o valor consignado no Id. 106087760 com fito de garantia do juízo, ainda resta um saldo devedor remanescente de R$ 763.216,48, como corroborado pelo parecer técnico da Casa Bancária (Id. 121092983),
intimo a Instituição Financeira para, no prazo de 15 dias, realizar o pagamento do valor declinado (montante que deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação de multa prevista no art. 523, § 1º do CPC.
”

O agravante almeja
que
“a atualização de valores/cálculo deve ser realizada até a data do depósito nos parâmetros fixados nas decisões transitadas em julgado”
(sic).

Pois bem.

Cumpre destacar que nos autos da Questão de Ordem levantada no REsp n. 1.820.963, restou instaurado procedimento de revisão de entendimento firmado no Tema 677, a fim de
“definir se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor”.

Nesse contexto, no julgamento o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que
“
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não
isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo
, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”
, consoante ementa a seguir transcrita:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.820.963/SP, Corte Especial, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.10.2022)

Dessa forma, considerando que com o

depósito efetuado a título de garantia do juízo não ocorre a imediata entrega do dinheiro ao credor, não se opera a cessação da mora do devedor, de modo que a decisão hostilizada merece ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 677 DO STJ – APLICABILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o Tema 677/STJ, "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial."
(TJ-MT - AI: 10172192620238110000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DISCORDÂNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - TEMA 677/STJ REVISADO - PENHORA ONLINE - APLICAÇÃO CONFIGURADA
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “
Na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora
, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (STJ, REsp 1.820.963/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24.10.2022 – Tema 677/STJ revisado.”
(TJ-MT - AI: 10046231020238110000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
– SOBRESTAMENTO – TEMA 1169 – INAPLICABILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – AFASTADAS – ÍNDICES PREVISTOS NO DECISUM –
INCIDÊNCIA DO TEMA 677 DO STJ
–RECURSO DESPROVIDO. In casu, a ordem de sobrestamento prolatada na afetação do Tema 1169 do STJ não se adequa aos autos, uma vez que o feito já tramita pelo rito da liquidação de sentença. É posição já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.391.198-RS (Tem 724), a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva. Consolidou, também, a Corte Cidadã, quando da análise do Recurso Repetitivo n 1.243.887-PR (Tema 948) que em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual dos consumidores, todos beneficiados pela sentença coletiva possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença independentemente de serem filiados à Associação promovente, sendo, assim dispensável que o poupador seja filiado ao IDEC. Havendo expressa menção no dispositivo da sentença exequenda quanto à inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos do quantum debeatur, não há que se falar em ilegalidade na incidência do encargo, que incidirá até a data de encerramento da conta-poupança, ou não sendo informado o termo final, até a data da citação na ação civil pública.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.
”
(TJ-MT - AI: 10130595520238110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2023)

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024